Tribunal: TJES
Processo: 5008407-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008407-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PEDIDO DE EXTENSÃO DE REDE). DEMORA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PROTOCOLO INICIAL DE 22/11/2022 E EXECUÇÃO DO SERVIÇO FINALIZADO EM 18/04/2023. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA (ATENDIMENTO DO PLEITO NO DECORRER DA PRESENTE DEMANDA). CONDENAÇÃO EM DANO MORAL (R$ 6.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5008407-97.2023.8.08.0035

Recorrente:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8666178).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A)
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que

a sentença deve ser reformada, com a improcedência dos pleitos autorais;
b)
que o pedido de emenda à inicial formulado pelo recorrido (indenização por danos morais) foi promovido somente após a sua citação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 329 do CPC);
b)
para que a extensão de rede fosse realizada, havia a necessidade de aprovação do projeto/obra pela Prefeitura De Vila Velha, sendo que, após a referida aprovação, a obra foi executada em 36 dias (dentro do prazo de 60 dias previsto no art. 88, I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL);
c)
que inexiste a possibilidade de condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, em relação ao pedido de emenda/aditamento formulado pelo recorrido (inclusão do pedido indenizatório de danos morais), entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau em seu recebimento, respeitado o contraditório e ampla defesa, isto porque, nos termos do Enunciado nº 157 do FONAJE,
“nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa
”

(
sic
– negritei).

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar suposta demora no procedimento de ligação de energia elétrica no imóvel da parte recorrida e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Ao analisar detidamente os autos em comento, não há que se falar em reforma da sentença de 1º grau, já que restou devidamente comprovada a demora considerável para o fornecimento de serviço denominado como essencial, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Com efeito, de acordo com toda narrativa constante do presente caderno processual, em especial os próprios esclarecimentos prestados pela parte recorrente em sua contestação, verifico que o recorrido, em
22/11/2022
, solicitou ligação nova de energia elétrica em seu imóvel (
protocolo nº 4001398393
), cujo pedido foi rejeitado ao argumento de necessidade de construção de rede de energia antes da instalação do respectivo medidos.

Posteriormente, foi realizado novo pedido de extensão de rede pelo recorrido em
05/12/2022
(
protocolo nº 4001403199
), aduzindo a concessionária recorrida da necessidade de aprovação da obra/projeto pela prefeitura, cuja responsabilidade pela solicitação de envio do projeto ao órgão municipal é de sua competência, de acordo com as informações prestadas em sede de audiência de instrução e julgamento pelo seu preposto (ID 8666169). Pelo que consta dos autos, o projeto foi aprovado pela prefeitura de Vila Velha/ES no dia
13/13/2023
e a conclusão do serviço de instalação de rede pela recorrente ocorreu em
18/04/2023
.

Entrementes, ainda que a parte recorrente tenha concluído a obra com a consequente realização da extensão de rede no imóvel do recorrido dentro do prazo legal previsto no art. 88, I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL (60 dias), contados a partir da aprovação do projeto pela prefeitura, é indiscutível que o recorrido, desde 22/11/2022, aguarda pelo fornecimento do serviço de energia elétrica em seu imóvel, ou seja, há mais de 04 meses.

Como se não bastasse, a parte recorrente não comprovou quando efetuou o envio do indigitado projeto para aprovação na prefeitura, a fim de afastar eventual morosidade do órgão público na concessão da autorização.

Desse modo, inafastável o reconhecimento da falha na prestação de serviço pela concessionária recorrente, notadamente em razão de sua essencialidade, devendo ser responsabilidade pelos prejuízos ocasionados ao consumidor, em observância ao disposto no art. 6º, inc. X, do CDC
[1]
.

Além do mais, registre-se que o recorrido tentou por diversas vezes junto à concessionária recorrente o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, o que somente aconteceu após o ingresso da presente demanda.

Destarte, a parte recorrente deverá ser compelida a indenizar a parte recorrida em danos morais no importe fixado pelo juízo
a quo
(R$ 6.000,00),

em razão do tempo que ficou sem a prestação de um serviço essencial
.

Por fim, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interporto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)